Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
IMPETRANTE(S)
DR. EWERTON JOSE CARVALHO
PACIENTE(S)
MATHEUS RHUAN MATOS SANTOS
Vistos em Plantão Judiciário, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 27779-54.2019.811.0042 - cód. 585893, condenou Matheus Rhuan Matos Santos como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega que o paciente faz jus ao regime aberto ou, ao menos, semiaberto para início do cumprimento da pena, asseverando nesse desiderato que o d. magistrado sentenciante não levou em consideração a primariedade e os antecedentes do agente na terceira fase da dosimetria penal, mas somente a quantidade de droga apreendida, e com fulcro nesse mesmo dado concreto afastou a incidência da causa especial diminutiva prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 e estabeleceu o regime inicial mais rigoroso.
Com essas considerações, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto, máxime diante do quantum de pena imposta e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A ordem veio munida com a procuração e demais documentos acostados sob o ID 34729994 ao ID 34737450.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário desta 6a feira, dia 21/02/2020, especificamente às 08h58min, mas vieram-me conclusos para decisão às 11h32min do mesmo dia.
É o relato do essencial.
Decido.
Em princípio, friso que constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus afigura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade e for evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Primeiramente, nota-se que a prova pré-constituída não comprova a superveniência do trânsito em julgado da sentença atacada, de modo que, em tese, a decisão acoimada de ilegal é passível de reforma por meio de recurso de apelação criminal, e não se pode admitir a impetração do habeas corpus como substitutivo ao recurso específico e legalmente previsto, a menos que a coação ilegal esteja escancarada, o que não se revela na hipótese.
Ademais, não se verifica de plano qualquer equívoco na fixação do regime prisional fechado, pois, conforme entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício no Enunciado Orientativo n.o 47: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)
E na hipótese em debate, ao que se depreende da prova pré-constituída, o paciente foi condenado por ter em depósito 57 (cinquenta e sete) tabletes de maconha, com massa total de 42,892 kg (quarenta e dois quilogramas e oitocentos e noventa e dois gramas), o que, a teor do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 33, §3o, do CP e da jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça, autoriza a imposição da forma regimental mais gravosa do que a indicada pelo quantum da sanção fixada.
Assim sendo, não verifico, prima facie, ilegalidade flagrante ou abuso de poder manifesto, aptos a ensejar a pretendida antecipação dos efeitos da tutela, cabendo frisar que a liminar almejada detém nítido caráter satisfativo e se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao juiz natural da ordem, que é uma das Câmaras Criminais Isoladas.
Com tais considerações, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MATHEUS RHUAN MATOS SANTOS.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista